Tribunal: TJES
Processo: 5001720-36.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001720-36.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA ALBUQUERQUE MACEDO DE BARROS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE - CABIMENTO - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - No julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

2 - Na hipótese, em que pese a inversão do ônus da prova, deixou a instituição financeira de pleitear a produção da perícia grafotécnica apta a comprovar a autenticidade das assinaturas, devendo ser declarada a inexistência de débitos relacionados aos ajustes nºs 337156848-0 e 338151794, bem como a irregularidade dos descontos efetuados.

3 - Segundo tese fixada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento dos embargos de divergência nº 1.413.542/RS, “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4 - No entanto, por modulação de efeitos naquela ocasião, dito entendimento somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5 -
In casu
, somente é devida a restituição em dobro dos descontos realizados a partir de 30/03/2021, devendo os anteriores ser restituídos na forma simples.
6 - Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais. Precedentes TJES.

7 - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

8 - Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SONIA ALBUQUERQUE MACEDO DE BARROS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 7634570) a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

E mais: nunca negou que as quantias aqui discutidas foram depositadas em sua conta bancária, impugnando, na realidade, a autenticidade da assinatura constante do contrato.

Alega que foi vítima de fraude e que, portanto, caberia à instituição financeira o ônus de provar, mediante perícia grafotécnica, a regularidade da contratação, o que não ocorreu no caso.

Por fim, pleiteia indenização pelo dano moral sofrido e a restituição dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 7634578).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001720-36.2022.8.08.0069

APELANTE: SONIA ALBUQUERQUE MACEDO DE BARROS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SONIA ALBUQUERQUE MACEDO DE BARROS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 7634570) a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

E mais: nunca negou que as quantias aqui discutidas foram depositadas em sua conta bancária, impugnando, na realidade, a autenticidade da assinatura constante do contrato.

Alega que foi vítima de fraude e que, portanto, caberia à instituição financeira o ônus de provar, mediante perícia grafotécnica, a regularidade da contratação, o que não ocorreu no caso.

Por fim, pleiteia indenização pelo dano moral sofrido e a restituição dos valores descontados indevidamente.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Rememorando a controvérsia, na peça inicial a recorrente narra que em
10/01/2020
contratou empréstimo no valor de
R$ 1.500,00
junto ao banco recorrido (
nº #331948048
), cuja formalização ocorreu de forma regular, mediante captura de
selfie
e geolocalização segundo a data e hora do aceite.

Afirma, contudo, que em junho daquele ano tomou ciência da existência de novo empréstimo (
nº 337156848-0
), formalizado sem o seu consentimento e sem qualquer daquelas formalidades, em
29/06/2020
, no valor de
R$ 3.181,23
, dos quais R$ 2.831,84 foram depositados em sua conta poupança da Caixa Econômica Federal.

Alega, ainda, ter sido pactuado ajuste fraudulento de refinanciamento (
nº 338151794
), que gerou dívida no valor de
R$ 6.572,27
, dos quais R$ 1.548,10 foram depositados em sua conta de pensão por morte da Caixa Econômica Federal e o restante, correspondente a R$ 5.024,17, utilizados para quitar débitos do contrato originário de nº 321566146-7, firmado em 2018.

De conseguinte, pleiteia a declaração de inexistência de débitos relacionados aos dois últimos ajustes (nºs 337156848-0 e 338151794), indenização por danos morais no montante de R$ 45.000,00 e a restituição em dobro da quantia descontada.

A lide foi julgada antecipadamente, concluindo-se pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que, havendo prova da assinatura e de que os valores foram depositados na conta da consumidora, a ela caberia comprovar a irregularidade da contratação, não tendo sido sequer formulado pedido de produção de prova pericial.

Nada obstante, após detida análise dos autos, tenho que assiste parcial razão à recorrente.

E isso porque, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

No caso, contrariamente ao consignado na sentença impugnada, a aludida prova pericial foi pleiteada em tópico específico da exordial.

E, em que pese o precedente vinculante acima referido e a inversão do ônus probatório determinada na decisão inaugural de id. 7634541, deixou a instituição financeira de produzir perícia grafotécnica, apta a comprovar a controvertida autenticidade.

A bem da verdade, limitou-se a aduzir a regularidade dos pactos e que a autora não tentou solucionar o imbróglio na via administrativa.

Há provas, todavia, de que ela registrou boletim de ocorrência em 15/07/2020 e reclamação perante o Procon em 26/08/2020 (id. 7634536), corroborando a tese inicial.

Nesse cenário, em observância ao prefalado tema do Tribunal da Cidadania,
deve ser reformada a sentença, a fim de declarar a inexistência de débitos relacionados aos ajustes nºs 337156848-0 e 338151794, bem como a irregularidade dos respectivos descontos
.

Sabe-se ainda que, segundo tese fixada pela Corte Cidadã no julgamento dos embargos de divergência nº 1.413.542/RS, “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

No entanto, dada a modulação de efeitos, dito entendimento somente se aplica às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

Na hipótese, portanto,
os descontos realizados a partir de 30/03/2021
devem ser restituídos em dobro, ao passo que os anteriores na forma simples
.

Por fim, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que “
Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais
”. (Apelação Cível 0001579-19.2021.8.08.0011, FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Sep/2023)

Reconheço, portanto, a lesão extrapatrimonial sofrida pela consumidora.

Nesse cenário,
entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma
, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

A propósito,
quantum
equivalente vem sendo fixado por este Sodalício no julgamento de casos similares, envolvendo fraude bancária.
Mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESVIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESVIADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. VALOR MAJORADO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE DENILSON GOMES LIMA. 1. Ausente impugnação específica e não apresentados elementos e documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada; 2. Nos termos do entendimento vinculante do STJ (Tema 1.061), ‘’se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”. 3. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 466); 4. Não comprovada a regularidade da contratação dos serviços bancários, notadamente quanto à abertura de conta e respectiva movimentação financeira, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, com o respectivo dever de reparação dos prejuízos causados ao consumidor, inclusive de ordem moral;
5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária. Dano moral majorado para R$ 5.000,00
; (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5007353-42.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 07/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO CONSEGUE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 2. Hipótese em que a alegação da instituição financeira de que o saque na conta da parte consumidora foi por ela realizado era de fácil comprovação, haja vista a existência de câmeras de segurança no local onde realizado o saque. 3. Juntada de “recibo” de saque que não se presta à comprovação da alegação do banco, dado que os caixas automáticos não emitem recibo de saque.
4. Caracterizado o dano moral decorrente da indevida ocorrência de saque na conta do consumidor. 5.Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) que se encontra dentro dos parâmetros de casos semelhantes. Precedentes do e. TJES.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004024-22.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 22/Sep/2023)

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença,
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
e, assim,
declarar a inexistência de débitos
oriundos dos contratos nºs 337156848-0 e 338151794 e
determinar à apelada a restituição
, na forma simples, dos valores deduzidos de contas da consumidora até 29/03/2021 e, em dobro, daqueles descontados a partir de 30/03/2021 em virtude dos citados ajustes, tudo corrigido monetariamente. Ainda,
condeno a instituição financeira ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Ditas quantias devem ser compensadas
, contudo, com o crédito oriundo daqueles mesmos ajustes - depositado em contas da autora e/ou utilizado para quitar débitos pretéritos - a ser apurado em fase de liquidação e monetariamente atualizado.

Por fim, restando a apelante sucumbente tão somente em relação ao quantum indenizatório e à restituição parcial em dobro do indébito,
redistribuo os ônus sucumbenciais
, condenando o banco recorrido a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados também em liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)